Tribunal: TCU
Processo: 006.968/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3727/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.968/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo da Silva Ramos (XXX.689.837-XX); Erick Fernandes Vieira Gagliano (XXX.233.227-XX); Erika Reisinger Fernandes Krauss (XXX.658.917-XX); Guilherme Augusto Carpes (XXX.256.058-XX); Isabella de Fatima Cristo Ribeiro dos Santos (XXX.703.747-XX); Jorge Andre Freitas de Souza (XXX.524.227-XX); Karyne Vanesca Costa Ferreira (XXX.694.857-XX); Matheus Elizeu Cabral Felipe (XXX.826.817-XX); Rafael Lopes Oliveira (XXX.421.357-XX); Roberta de Sousa Ilha Alves Pereira (XXX.158.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.